Tribunal: TJDFT
Processo: 0708417-63.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708417-63.2023.8.07.0020 RECORRENTE: ELEM CRISTINA SOARES MOTA RECORRIDO: COOPERATIVA HABITACIONAL ECONOMICA DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA LTDA - COOPERBRAPA DESPACHO A parte recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, juntando apenas o comprovante de agendamento, o qual não configura meio apto a comprovar o efetivo pagamento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.635.201/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 25/10/2024). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015